Tribunal: TJMMG
Processo: 2000161-23.2021.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÕES E OMISSÕES - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do Código de Processo Penal Militar).
- “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).
- Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000161-23.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0001848-76.2019.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/07/2022 Publicação: 11/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do Código de Processo Penal Militar). - “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Washington Luiz Gonçalves, Gleisson Alves França Teixeira, Thiago Avolline Sales Nunes e Washington Santana e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente dos embargos de declaração, para corrigir erro material, rejeitando-os no mérito. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração interpostos pela douta defesa do 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves, do Sd PM Thiago Avolline Sales Nunes, do Sd PM Gleisson Alves França Teixeira e do Sd PM Washington Santana, insurgindo-se contra o acórdão da decisão do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça Militar, que, por maioria de votos, deu parcial provimento aos embargos infringentes, somente para excluir a incidência do artigo 305 do Código Penal Militar (CPM) para o réu Sd PM Washington Santana em relação ao Episódio 3 e, via de consequência, manter a pena definitiva, para tal sentenciado, em 2 (dois) anos e 11 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (onze) meses de reclusão, pela prática dos delitos de concussão e de falsidade ideológica, em relação ao Episódio 2. Os embargantes primeiramente apontam a existência de erros relativos aos números do processo de embargos infringentes, referidos no inteiro teor do acórdão, constantes do relatório e do voto. No mérito dos embargos de declaração, arguem a existência de contradição e omissão no acórdão prolatado, bem como pré-questionam expressamente a violação dos dispositivos constitucionais constantes no artigo 5º, incisos LV e LVII, e no artigo 93, inciso IX, e das normas infraconstitucionais expressas nos arts. 155 do Código de Processo Penal (CPP) comum, e nos artigos 305 e 312, do CPM. Apontam contradições na conclusão da decisão expressa no acórdão dos embargos infringentes quanto às provas dos fatos narrados no Episódio 2 da denúncia. Disseram que no voto condutor constou que “os denunciados lograram encontrar Clésio em frente a uma loja de roupas, onde este se escondeu ao perceber a presença da guarnição deles”. E, nesse ponto, alegam que a suposta vítima, Clésio Miranda de Jesus, afirmou de forma categórica que teria sido abordada, juntamente com outras pessoas, quando se encontrava na porta do Bar da Dona “Anália”. Alegam que no voto condutor constou que “do REDS n. 2015.006912545-0001, evento 2 – peças IPM12, páginas 18/24) que foi encontrada uma ‘bucha’ de uma substância semelhante a Cannabis sativa no bolso de trás de sua bermuda, razão pela qual os embargantes efetuaram a prisão da vítima”. Nesse ponto, aduziram que, com a devida vênia, consta do REDS n. 2015.006912545-001, Evento 2 – peças IPM 12, campo de apreensão de materiais, a apreensão de 11 (onze) buchas de substância vegetal esverdeada, análoga a maconha, 52 (cinquenta e dois) pinos de plástico, contendo em seu interior substância branca, análoga a cocaína, R$ 10,00 (dez reais) em moeda corrente, uma balança de precisão da marca Diamond, na cor azul e cinza, uma porção de substância petrificada, análoga a crack, um cordão dourado com pingente da mesma cor e um caderno com capa dura com o símbolo do Cruzeiro Esporte Clube. Afirmam que o voto condutor trouxe a afirmação de que “Quanto aos delitos de concussão e falsidade ideológica, este, repita-se, atribuído apenas ao Sd Washington Santa e 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves, entendo que o caderno probatório é robusto e harmônico entre si, demonstrando, de forma incontroversa, a ocorrência delitiva”. Sustentam que “não restam dúvidas de que os depoimentos da suposta vítima e das testemunhas de acusação foram divergentes em fatos relevantes, não podendo ser consideradas como provas robustas e harmônicas entre si, tanto no que se refere ao suposto fato ocorrido no dia 30 de março de 2015, quanto ao fato corrido no dia 1 de abril de 2015”. Discorrem sobre os depoimentos supostamente contraditórios das testemunhas. Ainda nesse contexto, extraíram do voto a afirmação de que “no que concerne ao equívoco cometido pela testemunha Dayana Darlen TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Machado Pires sobre a cor da farda dos policiais, é plenamente aceitável, considerando que ela estava em uma sala de audiência com inúmeros policiais fardados indicou a mesma cor da farda daqueles que estão no local e não dos policiais da ROTAM”. E, a partir disso, alegam que a testemunha não se equivocou não só quanto à cor da farda, bem como quanto à viatura policial militar na qual estariam os embargantes. Aduziram: Com a devida vênia, nesse ponto também há contradição no venerável acórdão, posto que, a testemunha foi ouvida em juízo, na sala de audiência da 1ª Auditoria, sem a presença dos militares Embargantes, sendo certo que, os Embargantes somente acessaram a sala de audiência, por determinação do MM Juiz de Direito, para realização do reconhecimento pela testemunha. Ademais, diferentemente da afirmação contida no venerável acórdão, a sala de audiência não estava com inúmeros policiais fardados, e sim com os quatro Embargantes que, na ocasião, não usavam o fardamento “camuflado” da ROTAM, mas o fardamento “bege”, utilizado pelas Unidades Militares de área. E, mais, a testemunha não se equivocou apenas com relação à farda dos embargantes, mas também em relação à viatura policial militar que estaria com os embargantes. Senão, vejamos: Ao ser perguntada, em juízo, qual era a cor da farda que os Embargantes utilizavam e a cor da viatura, no dia dos fatos, a testemunha, Dayana Darlen Machado Pires, respondeu que os embargantes, estavam usando farda “bege”, a mesma que estavam usando na audiência, e que a viatura dos embargantes era “BRANCA”. Questionam supostas contradições relativas aos fundamentos da decisão relativos ao depoimento da testemunha Leandro Guiomar da Silva, ressaltando que ele não foi preso porque não havia praticado qualquer conduta ilícita, já que as substâncias entorpecentes apreendidas no interior do estabelecimento pertenciam à suposta vítima, Clésio Miranda de Jesus. Destacaram trechos dos depoimentos de Leandro Guiomar da Silva, argumentando que ele jamais prestaria depoimento como testemunha em desfavor de Clésio Miranda de Jesus, por medo de represália dos traficantes do aglomerado. Concluíram que o acórdão da apelação criminal, bem como o acórdão dos embargos infringentes, apresenta contradições e, por conseguinte, afronta o artigo 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como o artigo 155 do CPP, além dos dispositivos previstos no artigo 5º, incisos LV e LVII, e no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, na medida em que desconsiderou toda a prova defensiva, valorando tão somente os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, mesmo diante das diversas divergências entre elas. E alegaram, ainda, que foram utilizados na fundamentação da decisão os depoimentos de testemunhas de “ouvir dizer”. Quanto aos fatos narrados no Episódio 3, alegam a existência de contradição no acórdão porque durante toda a instrução processual não foram produzidas quaisquer provas, seja documental, seja testemunhal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de que os embargantes tenham exigido dinheiro para liberar Guilherme. Alegam que, muito antes o contrário, os autos demonstram que a guarnição dos embargantes acionou uma equipe ROCCA, para que fosse realizada uma varredura, com a utilização de cão, possibilitando, assim, que fossem localizadas possíveis drogas enterradas nas imediações do imóvel, bem como acionou também uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente, tendo em vista a localização e a apreensão de vários pássaros da fauna silvestre. Nesse ponto, concluíram, também, que o acórdão da apelação criminal, bem como o acórdão dos embargos infringentes, apresenta contradições, na medida em que deixou de confrontar as provas produzidas pela acusação e pela defesa, violando os dispositivos previstos no artigo 5º, incisos LV e LVII, e no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e das normas infraconstitucionais, como o artigo 155 do CPP, o artigo 297 do CPPM e os artigos 305 e 312 do CPM. Suscitam a existência de omissões nos Episódios 2 e 3. Em relação ao Episódio 2, aduziram que houve a omissão quanto às divergências relevantes nos depoimentos da suposta vítima e das testemunhas de acusação, bem como omissão no que tange às provas produzidas pela defesa dos embargantes. No que tange ao Episódio 3, alegam que a fundamentação da condenação dos embargantes teve como base o depoimento prestado por Guilherme, na fase inquisitorial, e os depoimentos prestados pela mãe e pela esposa de Guilherme, que foram ouvidas na condição de informantes, e, por conseguinte, omitiram-se nos acórdãos os depoimentos dos diversos militares que participaram diretamente da ocorrência que ensejou a prisão de Guilherme. Ao final, requereram que os embargos sejam acolhidos, para que sejam suprimidos os vícios de contradição e omissões destacados, dando-se-lhes efeito modificativo. Requereram, ainda, que seja enfrentada a possível transgressão aos dispositivos constitucionais do artigo 5º, incisos LV e LVII, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, e infraconstitucionais, artigos 297 do CPPM e 155 do CPP, e seja enfrentado também o dissídio jurisprudencial. Dada vista dos autos à eminente procuradora de justiça atuante nesta Justiça castrense, esta absteve-se de se manifestar, por entender não ser aplicável aos processos de natureza criminal o contido no art. 1.023, §2º, do CPC e considerando que os embargos de declaração constantes do Evento 31 se mostram visivelmente protelatórios, buscando apenas rediscussão da matéria já julgada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Os embargantes primeiramente apontam a existência de erros relativos aos números do processo de embargos infringentes, referidos no inteiro teor do acórdão, constantes do relatório e do voto. Nesse ponto, entendo assistir razão aos embargantes, todavia isso em nada compromete o conteúdo do decidido. Em análise das razões recursais, verifico não assistir razão ao embargante, pelos motivos que passo a expor. Sobre as supostas omissões e contradições, verifica-se dos autos que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, as matérias invocadas como omissas, no julgamento dos embargos infringentes, foram apreciadas e julgadas, tudo em conformidade com a abalizada doutrina e a jurisprudência. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1898749/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 2. A respeito das alegações trazidas pelo embargante, ficou consignado no acórdão ora embargado que o direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos. 3. Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). 5. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 4º, § 16, II, DA LEI 12.850, DE 2013, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.954, DE 2019. IMPROCEDÊNCIA. 1. "A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é a que se aninha na estrutura da própria decisão embargada, entre a fundamentação e o dispositivo". (STF, AR 1535-ED/SP). Hipótese em que inexiste contradição "entre [as] proposições do próprio julgado" (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES) ou entre "a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada". (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1114315/SP). 2. Alegação de ofensa ao art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850, de 2013, na redação dada pela Lei 13.954, de 2019 (o chamado "Pacote Anticrime"). Caso em que ficou demonstrado, no acórdão em que recebida denúncia e no acórdão ora embargado, que "a denúncia lastreou-se, para além do conteúdo das colaborações premiadas [...], em numerosos outros elementos de corroboração, colhidos na execução de diversas medidas cautelares, como busca e apreensão e quebras de sigilo bancário, telemático e telefônico." Consequente improcedência da alegação de ofensa ao art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850, na redação dada pela Lei 13.954. 3. Embargos de declaração em embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg na APn n. 897/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 1/6/2022.) No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão da Segunda Câmara e deste Tribunal Pleno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em ambos os julgamentos, foram apreciados depoimentos judiciais e elementos indiciários que, juntos, levaram ao convencimento motivado da maioria de seus julgadores. Destaco trechos do acórdão do recurso de apelação, in verbis: No tocante ao segundo episódio da peça acusatória, entendo que a sentença condenatória deve ser parcialmente reformada, pelos motivos que seguem. Consta na exordial acusatória, em relação ao fato ocorrido no dia 30 de março de 2015, a imputação de três delitos aos denunciados. O primeiro, de concussão, consiste no fato de terem os quatro denunciados abordado Clésio Miranda de Jesus e encontrado entorpecentes em seu poder. Ato contínuo, os denunciados teriam exigido do civil a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para não efetuarem sua prisão. O segundo crime – furto qualificado – narrado na denúncia consiste no fato de terem os denunciados, subtraído da residência de Clésio uma mochila contendo, dentre outros bens, a quantia de R$1.500, 00 (mil e quinhentos reais) pertencente a Rafaela de Almeida. Consta que Viviane Cipriano, ao chegar no local, teria presenciado os quatro denunciados saindo pelo portão, estando um deles de posse da referida mochila. Por fim, o crime de falsidade ideológica, praticado no dia 1º de abril de 2015 e imputado apenas ao Sd. PM Washington Santana, na condição de relator da ocorrência, e ao 3º Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, como digitador do REDS no Sistema Integrado de Defesa Social, consistiu no fato de terem os militares, para se eximirem de eventuais punições penais referentes aos delitos anteriores, inserido versão inverídica na confecção do REDS n. 2015-006912545-001. Pois bem. Quanto aos delitos de concussão e falsidade ideológica, este, repita-se, atribuído apenas ao Sd. PM Washington Santana e ao 3º Sgt. PM Washington Luiz Gonçalves, entendo que o caderno probatório é robusto e harmônico entre si, demonstrando, de forma incontroversa, a ocorrência delitiva. Consta nos autos que Clésio Miranda de Jesus, foi inicialmente ouvido no CERESP/Gameleira no dia 02/06/2015, em razão de levantamento inicial por determinação do corregedor da PMMG, com o objetivo de apurar os fatos envolvendo a guarnição do Sgt Washington, conforme noticia o Relatório de Serviço n.087/15. Posteriormente, já em sede de Inquérito Policial Militar, Clésio foi inquirido em 19/08/2015 e manteve a mesma versão, ou seja, disse que os denunciados, no dia 30/03/2015, após encontrar, em sua residência, “um baseado e meia dola” exigiram a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para “não descerem com ele”; que, no mesmo dia, foi subtraída de sua residência uma mochila com vários bens, dentre eles a quantia de cerca de R$ 1.500,00 proveniente da venda de peças íntimas de sua esposa. Disse, também, que o histórico do boletim de ocorrência REDS 006912545-001 não retrata a verdade dos fatos (Evento 2, DENUNCIA2, págs.52/56 e IPM17, págs. 37/40). Cumpre salientar que o mesmo Relatório de Serviço supramencionado informou também que, na colheita da primeira declaração de Clésio, procedeu-se ao reconhecimento fotográfico, tendo ele, na oportunidade, reconhecido o n. 107.895-5 (Sgt Washington) e o n.148.741-2 (Sd Washington). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em juízo, novamente Clésio manteve a mesma versão, relatando de forma detalhada a dinâmica dos fatos: [...] perguntado se confirma os fatos narrados no episódio n. 02, respondeu que sim. Perguntado se os policiais encontraram entorpecentes em seu poder e por isso exigiram quatro mil reais, respondeu que sim, aconteceu sim senhor. Perguntado quem são os policiais, respondeu que, os dois Washingtons, o Santana e o outro eu não me recordo porque ficou dentro da viatura e a viatura não fica parada ela fica rodando, mas, eram quatro policiais. Perguntado se confirma que no dia trinta de março os militares o abordaram e exigiram quatro mil reais para não o autuarem em flagrante, respondeu que, sim senhor e eu falei que ia dar porque eu estava com meu menino em casa, meu menino tinha acabado de chegar e eu fiquei com medo deles levarem ele para o conselho tutelar. Perguntado se deu o dinheiro, respondeu que, não eu só falei que ia pegar e chamei a Viviane e meti o pé, vazei [...] perguntado se nesse dia eles levaram uma mochila com dinheiro, respondeu que, levaram a Rafaela sentiu falta. Perguntado qual a quantia que tinha na mochila, respondeu que, mil e seiscentos reais e tinha até os comprovantes. A Rafaela é minha ex mulher, meu aniversário é dia 09/04 e ela tinha comprado um chinelo da OAKLEY e um perfume e nesse dia sumiu os dois perfumes e o chinelo [...] No outro dia eu fiquei só dentro de casa e eu falei com a Viviane que eles iam arrumar para mim, foi dito e feito. Quando eu fui para esquina eles me abordaram e falaram que eu tinha saído correndo, mas não tem como eu sair correndo de três abordagens e eles falaram que acharam droga comigo dentro do CEFLAN, mas quando você vai para o CEFLAN geralmente você toma geral antes, porque eles não colocam você lá dentro sem antes te dar uma geral não. Perguntado qual militar exigiu dinheiro, respondeu que, o Washington, aquele primeiro da esquerda para direita. Perguntado se algum deles o ameaçou, respondeu que, o Washington ele tirou foto minha e falou que era para eu tomar cuidado com ele que ele ia passar o carro em mim e passar o carro que eu sei é matar, ele falou isso lá dentro do CEFLAN. Perguntado sobre o episódio que ocorreu no interior da loja e se ele estava na loja, respondeu que, não eu não estava na loja não [...] no dia 01 de Abril eles estavam de plantão, eu estava em casa e falei com a Viviane, eles passaram aí, aí ela perguntou se eu estava com medo e eu falei que não, mas eu sabia que eles iam me levar preso, que eles iam arrumar pra mim. Eu fui pra esquina e comprei um salgado com a Dona Nala e fiquei por lá, de tanto que eu nem paguei ela os dez reais e aí o Sargento Santana me chamou pro lado, para conversar perto da portinha, que era ao lado da loja de roupa mas em momento algum eu entrei na loja de roupa e não estava com nada porque se eu tivesse eu ia ser réu confesso. Perguntado se eles levaram ele naquele momento, respondeu que, sim, levaram e falaram que me levariam com meu “baseado” que estava dentro da minha casa aí eu concordei só que depois eles ficaram debochando da minha cara e me perguntaram: “o véi cê sabe que dia que é hoje” e eu respondi que não e eles falaram “hoje é dia da mentira” e quando chegou lá eles começaram a tirar um monte de coisa e aí eu falei “o véi cê não tá sendo homem comigo não cê falou que ia descer comigo por causa de uma balinha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de bagulho que eu estava fumando” aí ele ficou nervosinho e me deu uma chutão na boca dentro da delegacia aí o delegado não me escutou, ninguém me escutou, ninguém fez nada, só me encaminharam para o CERESP. Perguntado se foram só esses dois episódios, respondeu que, foi até porque depois disso eu fiquei quase um ano preso e fui absolvido por causa da caligrafia que não batia com o caderno apreendido. Perguntado se todo o material apreendido estava com os militares, respondeu que, estava, eu sou sincero o que estava comigo era um baseado que estava bolado em uma dolinha [...] no primeiro dia eles não me soltaram não eles queriam dinheiro aí eu deixei meu menino na Viviane e aproveitei e meti o pé, dei linha na pipa [...] No dia trinta eles me pediram dinheiro e no dia primeiro eles me levaram preso eles não pediram nada não só cumpriram o que eles prometeram [...] Perguntado quem o ameaçou dentro da CEFLAN, respondeu que, o Washington e foi ele que tirou a foto. Perguntado quantas vezes ele foi abordado pela guarnição, respondeu que, duas vezes, a primeira dentro da minha casa e a segunda eles me levaram preso. Perguntado qual o motivo alegado pelos militares para exigirem os quatro mil reais, respondeu que, para não tacar o resto da droga que eles estavam no bolso em mim para dar tráfico aí eu falei que ia dar o dinheiro mais não dei eu dei foi linha na pipa [...] Perguntado sobre as características da bolsa levada pelos militares, respondeu que, era uma mochila de colocar nas costas a cor eu não sei porque a mochila não era minha era da Rafaela. Perguntado sobre o que tinha dentro dessa mochila, respondeu que, o chinelo, o dinheiro e os perfumes. Perguntado se conhece a Irene, respondeu que, sim. Perguntado se ela estava presente no dia em que foi preso, respondeu que, sim, ela estava sentada na porta da casa dela. Perguntado se entrou na loja de roupas, respondeu que, não só cheguei a entrar no comércio da Dona Nala para pegar os salgados e eu nem comi e nem paguei porque os dez reais ficou no bolso e lá na hora eu fiquei nervoso e falei que eu só ia entrar na viatura se eles me dessem tiro [...] Perguntado onde ficou na CEFLAN, respondeu que, eu fiquei na cela e só fiquei sabendo da droga quando a Rafaela olhou na janelinha e viu eles fazendo e ela me falou “eles vão acabar com a sua vida porque eles estão colocando droga que não é sua” aí foi a hora que eu comecei a ficar nervoso dentro da cela e comecei a falar com eles que eles não estavam sendo homem comigo porque comigo só foi apreendido um cigarro de maconha e uma dolinha. Perguntado se viu todo o material apreendido, respondeu que, sim porque ficou na mesa e depois eles me mostraram e eu vi o caderno, a balança, as dolinhas e os pininhos de pó. Perguntado sobre a caligrafia do caderno, respondeu que, não era minha não tanto que eu pedi a meritíssima a perícia, ela concedeu e deu zero. E a balança a juíza perguntou onde estava e eles não souberam falar onde estava. Perguntado se tinha câmera do olho vivo próximo de onde foi abordado, respondeu que, tinha e filmou tudo só que depois de dois dias eles foram pegar as filmagens e ela não estava mais lá porque elas comprovariam que eu estava parado lá na esquina sem nada só que eles falaram que eu entrei para dentro de um bar e saí na outra porta só que o bar só tem uma porta e nem para lá eu fui eu estava sentado do lado da Dona Nala eu peguei o salgado só que aí eles vieram e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 me chamaram para conversar e aí eu soltei o salgado, fiquei nervoso porque eu sabia que eu ia ser preso. Perguntado se denunciou os fatos a polícia militar, respondeu que, não, eles chegaram em mim por causa de outros fatos, outras denúncias envolvendo essa guarnição inclusive o menino que foi preso é que falou meu nome e foi por isso que eles me acharam. É oportuno salientar que o Relatório de Histórico do GPS da viatura acostado ao Evento 2, PEÇAS IPM 40, págs. 08/42 demonstra que no dia 30 de março de 2015, a viatura da guarnição dos réus (VP20580) esteve no horário e local compatível com a versão narrada por Clésio, a qual foi confirmada em juízo por sua esposa, Rafaela de Almeida Viana, e também por Viviane Cipriano, conforme se observa a seguir: Rafaela de Almeida Viana – AUDIO/VÍDEO 05/08 [...] confirma os depoimentos prestados anteriormente. Que reconhece todos os militares presentes na sala. [...] Perguntada quantas vezes os militares foram até a casa, respondeu que, duas vezes, na segunda, dia trinta e voltaram no dia primeiro quando eles prenderam o Clésio e depois que eles prenderam o Clésio eles voltaram e depois não voltaram mais porque eu acho que já tinha a denúncia [...] perguntada sobre o motivo da prisão, respondeu que, eles prenderam ele falando que é por causa das buchas que encontraram lá em casa. Acharam duas buchas lá em casa, foi o que ele me falou porque eu não estava em casa, eu estava na auto escola e ele me falou que eles falaram que se ele não desse os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) eles iam levar ele preso aí ele foi levou meu menino para a minha mãe, que é a Viviane, de criação, e ele falou assim que era para Viviane ir lá em casa e quando ela chegou eles já estavam levando a bolsa. Perguntada qual policial militar exigiu o dinheiro, respondeu que, o da pinta, o primeiro da esquerda para a direita. Perguntada se era o Sgt Washington Luís Gonçalves, respondeu que, sim, isso mesmo. Perguntada se Clésio ficou preso, respondeu que, sim, por nove meses. Perguntada se entregou algum dinheiro aos militares, respondeu que, não. Perguntada se esses militares tinham o hábito de ir na casa dela, respondeu que, na minha casa não. [...] Perguntada como que foi a questão da bolsa e se tinha peças intimas dentro dela, respondeu que, não tinha peças intimas não, levaram só o dinheiro. A minha mãe não soube falar qual bolsa, mas quando eu cheguei na minha casa estava tudo revirado e a bolsa onde eu guardava o dinheiro estava jogada em cima da minha cama e vazia e só eles tinham entrado lá em casa. Esse dinheiro era meu, das minhas peças intimas. Perguntada como tomou conhecimento da exigência, respondeu que, através do meu marido porque eu não estava em casa. Perguntada se os quatros militares estiveram na casa dela nos dois dias, respondeu que, sim. Perguntada se viu o caderno de anotações que foi apreendido, respondeu que, no dia em que ele foi preso não tinha caderno não, mas falaram no dia da audiência que tinha um caderno. Perguntada se foi a sua mãe quem lhe falou da bolsa, respondeu que, sim. Perguntada se sentiu falta da mochila, respondeu que, não lá em casa tinham outras mochilas. Perguntada do que sentiu falta, respondeu que, do dinheiro, dos perfumes, do chinelo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 da correntinha. Perguntada qual o valor que deu falta, respondeu que, R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais). Perguntada se questionou os militares sobre o motivo da prisão de seu marido, respondeu que, eu perguntei, mas eles não responderam, só olharam para minha cara e riram. Eu perguntei vocês estão levando ele porque nós não pagamos os R$ 4.000,00, eles não responderam, só riram. Perguntada se presenciou os réus exigirem o dinheiro, respondeu que, não. Perguntada se sabe alguma característica da mochila levada pelos militares, respondeu que, não. Eu tinha muitas mochilas, até hoje eu tenho e essa estava em cima do guarda-roupa e eu não tinha hábito de usar ela não. Viviane Cipriano (AUDIO/VÍDEO 09/12) [...] confirma os depoimentos prestados anteriormente. Perguntada se eram esses os policiais que estiveram na casa de Rafaela, respondeu que, três sim o outro era o motorista e eu não me lembro dele. Eu estava na rua Serra Negra descendo e deparei com o Marreco desesperado falando que os policiais estavam dentro da sua casa, que encontraram quatro buchas de maconha e que estavam pedindo dinheiro para ele [...] eu não sei a quantia. Eu encostei o carro e fui até a residência deles [...] Perguntada se Marreco era usuário de drogas, respondeu que, sim. Perguntada se ele estava trabalhando, respondeu que, sim com o meu irmão na área de refrigeração. Perguntada se ele era traficante, respondeu que, já foi na época não era mais [...] então eu encostei o carro, fui até a residência deles, deparei com os militares e eles falaram que eu não poderia entrar. Eu perguntei se eles tinham mandado para estar dentro da casa e eles falaram que não e que quem não deve não teme e eu falei que a mesma justiça que é pregada no asfalto é dentro da comunidade também. Estavam os três, revistaram a casa e saíram e aí foi recorrente passava uma semana, quinze dias e os mesmos policiais estavam no encalço de Clésio. Outra vez eles estavam assistindo televisão e o Marreco bateu desesperado no meu portão falando que a polícia tinha arrombado o portão deles e aí ele me entregou o filho e saiu e aí eu fui lá novamente perguntar o porque eles estavam lá realmente. Perguntada se os policiais estravam atrás do Marreco, respondeu que, sim porque a Rafaela estava trabalhando. Perguntada se os policiais faziam alguma exigência, respondeu que, a conversa eu nunca presenciei. Perguntada se o Marreco já falou alguma coisa, respondeu que, ele só falou o dia da abordagem na Serra Negra que os policiais estavam dentro da casa dele e tinham encontrado buchas de maconha e que eles haviam pedido uma quantia em dinheiro. Perguntada se ele revelou o valor, respondeu que, não, nem eu perguntei. Perguntada se eram esses os policiais que exigiam dinheiro, respondeu que, sim porque ele falava que era sempre os mesmos que tinham entrado na casa deles aquele dia. Perguntada sobre a mochila e o motivo dela ter sido apreendida, respondeu que, eu não sei e nem perguntei. Perguntada se a mochila era do Marreco ou da Rafaela, respondeu que, quando eu cheguei eles já estavam com ela, eu não sei se eram deles ou da Rafaela e eu só vim a saber quando a Rafaela me falou que eles tinham TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 saído com a mochila e com alguns objetos [...] no depoimento eles me perguntaram se eu vi o que tinha dentro da mochila e me pediram a descrição dela, eu falei que era uma mochila de costa, preta e que saiu com o policial, agora o que tinha dentro eu não sabia. Perguntada se sabe dizer se essa mochila era da Rafaela, respondeu que, era da Rafaela. Perguntada se esses mil quinhentos era da Rafaela, respondeu que, sim, esse dinheiro estava dentro do guarda roupa, debaixo das cobertas, na parte de cima do guarda roupa e tinha uma nota de mesmo valor que fui eu quem levei e que era de venda de peças intimas [...] a quantia a Rafaela falou que eles levaram. Perguntada se já havia visto a Rafaela com essa mochila, respondeu que, não. No tocante ao delito de concussão, temos ainda o testemunho de Irene Rodrigues Soares que, em juízo, confirmou as declarações anteriormente prestadas e esclareceu que: Um dos quatros policiais réus deste processo que pediu dinheiro em frente a loja do Leandro na prisão de Clésio [...] que um dos policiais falou: cadê o dinheiro, momento em que o Clésio gritou: eu não tenho dinheiro, vocês já pegaram [...] (Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO 01/04). Já em relação ao delito de falsidade ideológica, consistente na inserção de versão inverídica no boletim de ocorrência – localização de substância entorpecente com Clésio e também no interior da loja onde o mesmo estava –, o testemunho de Leandro Guiomar da Silva, funcionário da referida loja, é coerente e esclarece que “se os policiais tivessem encontrado algo dentro da loja ou teria levado o depoente como testemunha ou como preso. Que nenhum dos policiais procurou o depoente para colher algum dado (Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO 05/09). Nessa esteira, robustece a inserção de versão inverídica no REDS 2015-006912545-001 a ausência de testemunha da localização e apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente e material relacionado ao tráfico ilícito, bem como pela ausência de condução de funcionário do estabelecimento comercial onde fora apreendido os produtos, medidas estas que deveriam ser adotadas a fim de conferir legitimidade da atuação policial. [...] Por fim, em relação ao episódio 3, entendo que razão assiste razão assiste ao Parquet, devendo a sentença primeva também ser reformada nesse ponto. Narra a denúncia que, no dia 18 de junho de 2018, os réus realizaram incursão policial na residência de Guilherme Ferreira de Souza, no Bairro Ouro Preto, e localizaram entorpecentes na posse do civil. Na oportunidade, teriam exigido dele a entrega de uma arma de fogo e a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para que não fosse preso. A vítima, Guilherme Ferreira de Souza, em sede inquisitorial, descreveu, de forma detalhada, como se deram os fatos, inclusive, como se deu a exigência da vantagem indevida pelos réus: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da portaria n. 111.646/2015-IPM/CPM, de fl. 02, que lhe foi lida, respondeu que: confirma as denúncias constantes nesta; que confirma seu Termo de Declarações do Relatório de Serviço n. 087/15 – CPM constantes nas fls. 61 a 64; que data anterior à sua prisão, quando o Declarante residia na Rua Lima, n. 12, Bairro Jardim Filadélfia, teve sua residência invadia por policiais militares; que nem o Declarante, nem sua companheira de nome Poliana, encontrava-se na residência no dia dos fatos; que soube através de vizinhos que se tratava de uma viatura da ROTAM; que um dos vizinhos passou o número da viatura para sua tia, LUCIANA; que possui um filho, que morava junto com o Declarante e POLIANA; que a guarnição arrombou o portão da casa e matou seus dois cachorros com disparos de arma de fogo, sendo ouvidos por diversos vizinhos; que já no dia em que foi efetuada a sua prisão, alegou que fugiu da guarnição, devido ao fato anterior na sua residência no Bairro Jardim Filadélfia e explicou isso para os militares que efetuaram sua prisão; que mudou-se do Bairro Jardim Filadélfia para o Bairro Ouro Preto , junto com sua genitora; que POLIANA passou a morar na casa da tia dela ; que no mesmo lote de sua mãe mora sua tia LUCIANA; que foi preso pelos militares na casa de sua vizinha, também, de nome LUCIANA, moradora na rua de trás da residência de sua mãe, por volta de 9:00 a 10:00 horas; que a guarnição relatou no Boletim de Ocorrência que o fato se deu por volta de 14:00 horas; que no dia estava vestido com bermuda com um bolso atrás e sem camisa e posteriormente vestiu uma camisa; que afirma que não tinha nada em seu bolso; que foi pego pelos militares e levado para casa de sua tia LUCIANA, pois possui três residências no lote e a casa de sua tia é na entrada do lote; que os policiais começaram a procurar armas e drogas na casa de LUCIANA e perguntando ao Declarante onde estavam os produtos que procuravam e ele respondia que não tinha nada para entregar; que permaneceu por algumas horas no interior da casa da sua tia com o militar grande, que não fazia parte da guarnição , conforme dito pelos outros militares; que os outros três permaneciam do lado de fora da casa ; que possui dois guarda-roupas e uma cômoda na casa de sua tia; que os militares da guarnição tinham achado as drogas contidas no Boletim de Ocorrência em um dos guarda-roupas da casa de sua tia; que apesar dos militares terem afirmado que encontraram a droga em seu guarda-roupa, o guarda-roupa não era dele e muito menos residia naquela casa, e sim com sua mãe no fundo do lote; que depois de algum tempo o motorista da guarnição pediu para o militar grande se retirasse da casa da LUCIANA e lhe disse que tinha uma conversa entre eles; que se tratava solicitação deste militar no valor de seis mil reais para não ser conduzido, caso contrário, complicariam sua vida; que foi o militar que era chefe da guarnição e que tinha uma pinta no rosto, o autor da ameaça; que tanto o motorista quanto o “Tenente” havia falado do dinheiro; que durante a ocorrência sua mãe ficou do lado de fora da casa de sua tia e foi sua esposa que primeiro fez contato com ele lá dentro; que ela estava trabalhando e quanto chegou ela utilizou o celular do Declarante que estava na casa da mãe dele para ligar para alguém falando do dinheiro; que o Declarante que estava na casa da mãe dele para ligar para alguém falando do dinheiro; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 que o Declarante pegou o telefone e ligou para sua advogada de nome CRISTIANE KERSELY; que explicou para sua advogada que os militares estavam pedindo dinheiro para soltá-lo; que ela falou para o Declarante para enrolá-los que ela deslocaria para lá; que ele chegou a fazer mais suas ou três ligações para ela, tendo atendido tais ligações, porém pelo fato de ela não ter chegado, os militares conduziram para o Bairro Lagoinha para registrar o BO; que sua esposa quando no interior da residência de sua tia, fez contato com o único militar que se encontrava no interior da residência de sua tia, que era o motorista; que sua esposa ouviu o militar motorista solicitar o dinheiro ao Declarante; que pediu sua esposa para chamar sua mãe, momento em que ela entrou na casa; que ele falou para sua mãe que os militares pediram seis mil reais para ser solto e ela começou a chorar, pois ela não tinha esse dinheiro; que tanto sua esposa quanto sua mãe ouviram o Declarante falar sobre o dinheiro solicitado pelos policiais e quando as duas saíram do interior da casa, o militar motorista disse ao Declarante que não era para ele ter falado para ninguém, pois poderia complicar os militares e pediu ao Declarante para não vacilar e o Declarante se justificou dizendo que estava tentando arrumar o dinheiro; que o militar que parecia ser o chefe e tinha uma pinta no rosto, intitulado como “Tenente” pelo Declarante, entrou novamente na casa de sua tia e colocou um tablete (pedaço) de maconha e uma porção de cocaína sobre o rack e disse ao Declarante que a casa caiu e que iria procurar mais ; que soube posteriormente que havia 28 gramas de cocaína e 17 gramas de maconha; que essa droga não era do Declarante; que continuaram no interior da residência e acionaram a polícia de meio ambiente, que apreenderam alguéns pássaros; que apesar do “Tenente” ter dito que a droga foi achada no interior da casa de sua tia, o Declarante acredita que o militar tenha trazido a droga quando ele se deslocou a um lote em frente a casa de sua tia, tendo chegado com a bota suja de poeira e com a droga na mão e deixando-a sobre o rack de um dos quartos; que ainda permaneceram por algum tempo na casa de sua tia e pediram para o Declarante não tratar sobre o dinheiro com o grandão, pois ele não fazia parte da guarnição e ele tinha caído ali de paraquedas; que os militares deslocaram para o Bairro Lagoinha com o Declarante e como ele deixou o seu celular TIM com sua esposa, o motorista da guarnição lhe emprestou o seu celular que também é TIM para que o Declarante solicitasse o dinheiro emprestado a alguém; que o Declarante fez isso a pedido do “Tenente” e como o Declarante não tinha o celular foi lhe entregue o do motorista emprestado, e este militar lhe falou para ter cuidado com o que falaria, pois o telefone dele estava grampeado; que o Declarante ligou para sua esposa e perguntou a ela sobre a chegada da advogada e falou que ele estava na Lagoinha; que sua esposa ainda se encontrava no lote da mãe do Declarante; que posteriormente a isso foi levado para o CEFLAN; que foi apreendido por tráfico de drogas apenas uma vez quando ainda tinha dezessete anos e teve várias passagens por usuário, mesmo sendo maior de idade, mas que por tráfico, depois que fez dezoito anos não chegou a ser preso; que sua esposa se chama POLIANA CRISTINA SOARES DE SOUZA, e atualmente está morando no Bairro Jardim Alvorada com a tia dela, de nome ELAINE; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 que no momento da abordagem foi jogado no chão, chegando a ralar o ombro direito, tendo ficado até cicatriz e que recebeu vários tapas no rosto; que sofreu agressões pelos militares mais novo e o que não fazia parte da guarnição, este era o mais agressivo e que pisou em sua cabeça quando estava deitado chão; que não foi agredido no interior da casa de sua tia e no deslocamento para o CEFLAN; que no momento em que o militar o emprestou o celular para que o Declarante providenciasse o dinheiro, sua esposa gravou o número que havia discado na memória do celular do Declarante e este número, depois da prisão do Declarante, está tentado contato com sua esposa, que não está atendendo as ligações; que ficou sabendo através de sua advogada, que os militares que o prenderam foram transferidos para outro local de trabalho. Feito novamente reconhecimento através de fotos, o Declarante reconheceu o º 148.965-7 como o militar mais novo, o n. 149.590-2, como motorista; n. 154.124-2, como “militar grande” e o n. 107.895-5, como “Tenente”. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu a autoridade por findo o presente termo [...] Em que pesem várias tentativas, vejo que o juízo a quo não logrou êxito em obter as declarações de Guilherme em juízo, conforme se infere do Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS49, págs. 19, 162/163, PEÇASDIGITALIZADAS51, pág. 30/31 e PEÇAS DIGITALIZADAS53, págs. 04/05; 41/46. Entretanto verifica-se que tanto a esposa quanto a genitora de Guilherme corroboraram, em juízo, as declarações de Guilherme, conforme se observa a seguir: Poliana Cristina Soares Souza [...] Perguntada se sofreu ameaça, respondeu que, só quando eles falaram da advogada, falaram que se ela tentasse alguma coisa contra eles que eles também iriam tentar contra a gente. Que o nome da advogada é Cristiane Kércia. Que ela falou que não ia vir que estava com medo e orientou a gente a não vir também. Que confirma o depoimento prestado anteriormente [...] eu estava trabalhando, eu trabalho na Rua Diamante, 154, no Bairro São Joaquim, eu pego serviço às oito da manhã e largo as dezoito horas. Meu filho estava ficando com o pai dele, com o Guilherme porque a gente não conseguia escola e a gente morava no Jardim Filadélfia. Os militares já haviam entrado lá e matado dois cachorros nossos aí a gente ficou com medo e fomos embora, eu fui para casa da minha tia e ele ficou na casa da mãe dele então eu deixei meu filho lá sete horas da manhã e fui trabalhar eu recebi uma mensagem umas dez horas da Andreza que é mãe de um dos filhos do Guilherme e ela falou comigo que havia escutado o meu filho chorando muito no fundo, eu fiquei preocupada, perguntei o que era e ela disse Poliana vem para cá porque já chegou um monte de viatura aqui, tá cheio de polícia, eles prenderam o Guilherme e eles pegaram o seu filho e me entregaram [...] eu saí do meu serviço, cheguei lá, tinha viatura parada na porta, meu filho estava chorando no colo dessa Andreza, eu peguei meu filho e subi na casa da mãe dele, porque ele estava na casa de baixo [...] ela disse “Poliana chegaram aí trancaram o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Guilherme dentro da casa e não querem deixar ninguém entrar e a gente não sabe até então do que se trata”. Eles não queriam dar informação para ninguém, aí eu fiquei andando para lá e para cá com meu filho tentando achar alguém que me desse alguma informação até que um policial me chamou e falou “você que é esposa do Guilherme”, eu disse que era e ele disse “vem cá que ele quer falar com você, mas é só você” eu entrei dentro da casa, o Guilherme estava trancado lá dentro, algemado, estava tudo bagunçado porque eles tinham revirado tudo. Eu fui até o Guilherme perguntei o que estava acontecendo e ele falou “Poliana eles estão falando aqui que eu tenho que arrumar seis mil reais para eles porque se não eles vão arrumar uma droga e vão falar que é minha”. E aí eu falei “Guilherme se você não deve deixa, vai fazer o que?” e ele disse “Poliana você não pode fazer isso, tenta arrumar o dinheiro, toma meu telefone liga para o seu pai, para sua mãe que quando eu sai eu pago” e eu saí ligando para todo mundo. Eu saí da casa porque o policial pediu para sair. Eu chamei minha sogra, só que ele pediu para não contar para ninguém, nem para família do Guilherme, nem para minha família que era só para eu ligar e pedir o dinheiro. Perguntada sobre como era esse policial, respondeu que, baixinho e do olho verde. Perguntada se ele estava entre os quatro que ela havia visto na sala, respondeu que, sim [...] o Guilherme pediu para eu arrumar o dinheiro, eu liguei para um monte de gente, liguei até para o meu patrão para pedi emprestado, aí por fim, resumindo, porque se eu for contar tudo é muita coisa, aí eles ficaram com ele até uma da tarde, falaram que ia levar ele para a delegacia. Eu cheguei primeiro que eles na delegacia porque eu fui de moto e pedi o recepcionista para olhar o que estava acontecendo, porque eles não chegavam e eu já estava ficando preocupada porque eu pensei, se eles estão me pedindo dinheiro eles vão acabar matando ele, fiquei com medo. Aí esse recepcionista falou que estava constando lá tráfico de drogas só que eles não haviam chegado. Eu liguei para a advogada, ela estava em outra cidade e deu tempo dela chegar, para você ver o tanto que eles demoraram. Quando eles chegaram já estava escurecendo [...] O Guilherme ficou me ligando e perguntando se eu havia arrumado o dinheiro e eu falava que estava tentando para dar tempo dá advogada chegar porque eu não tinha certeza que eu poderia fazer isso porque eu não tinha orientação de ninguém. Aí antes da advogada chegar o próprio policial, eu acho que é, eu acho porque a gente estava a uma distância, eu estava na porta da delegacia, ele falou que era para eu sair de lá, eu fui para uma lanchonete eles estavam onde ficam estacionados os carros, ele estava encostado com um outro mais alto e ele me perguntou se eu já havia arrumado o dinheiro, eu falei que estava esperando a advogada e foi aí que ele falou o negócio da advogada. Quando a advogada chegou, a Cristiane, ela olhou para eles e eu falei com ela “Ô Cristiane elas estão pedindo dinheiro” e ela falou “não dá, eu conheço eles, eles já pediram dinheiro para outros clientes meus e não deu nada que presta eles são muito perigosos” aí eu falei com o Guilherme que eu não havia arrumado o dinheiro, eu falei pessoalmente, eu fui lá e falei com o Guilherme eu não arrumei o dinheiro, não tem como. Eu não vi drogas na delegacia. Não vi drogas saindo do lote da casa do Guilherme em momento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 algum. Perguntada se Guilherme foi preso, respondeu que, sim. Perguntada se ele foi autuado, respondeu que, sim por tráfico de drogas e isso o recepcionista me falou e eu só fui acessar o boletim de ocorrência e só fui saber em qual momento pareceu droga e a quantidade quando a advogada dele me falou, ela leu o B.O para mim e eu fiquei assim sem saber em que momento isso aconteceu, porque eu acompanhei desde a hora que eu cheguei até a hora que eles levaram ele para delegacia. Eu acompanhei as buscas e tinha cães. Eles entraram na casa da mãe do Guilherme, da tia, nos outros vizinhos em tudo quanto é lugar. Teve um momento que eu questionei o policial, “como que eu vou te dar seis mil reais e você vai tirar o Guilherme daqui, sendo que o Guilherme já está na Delegacia, já está no sistema constando como tráfico de drogas?” e ele disse: “quem manda é a gente, o que a gente digitar aqui é o que vale, se você trouxer o dinheiro a gente alivia para o Guilherme” e a todo momento eu perguntando o porque ele estava preso e querendo ver o BO e eles falavam “isso só depende de você”. Perguntada se deu o dinheiro aos policiais, respondeu que, não por orientação da advogada e porque eu não tinha mesmo. [...] perguntada se Guilherme ficou preso, respondeu que, sim por seis meses e ele foi julgado e absolvido [...] perguntada se foi Guilherme quem ofereceu o dinheiro ou se foi os policiais que exigiram, respondeu que, o Guilherme não ofereceu porque ele nem sabia o motivo que seria preso então ele só me falou assim “Ô Poliana eles falaram que vão me levar se a gente não der eles seis mil reais então dá um jeito, liga para todo mundo e pede aí” então a medida que foram desenrolando as conversas entre ele e o policial porque o policial foi colocando hipóteses para ele, tipo eu posso fazer isso, eu posso falar que tanto é seu e foi pressionando ele cada vez mais e ele ficava me pressionando e eu pressionando minha família. Eu já tinha ligado para todo mundo para pedir dinheiro emprestado” [...] Evento 8 – ÀUDIO/VÍDEO 01/02/03/04/05/06/07 Eliana Cristina Moreira da Silva Confirmou os depoimentos anteriores de fls. 85/87 e 223/225. Perguntada se era mãe do Guilherme Ferreira de Souza, respondeu que sim. Perguntada se um policial havia pedido dinheiro, respondeu que sim. Perguntada sobre o valor do montante solicitado, respondeu que foi R$6.000,00 (seis mil reais). Perguntada sobre o motivo de o policial ter pedido a quantia, respondeu que foi para liberar o Guilherme. Perguntada se o Guilherme morava com ela, respondeu que sim. Perguntada se encontraram a droga na casa dela, respondeu que não e que levaram cachorros em 2 situações diferentes, vasculharam até o lote vizinho, passavam faca no terreno, insinuavam que queriam dinheiro e que foi pressionada a levantar a quantia até começar a passar mal, até que um dos policiais disse “Viu, Guilherme, eu falei com você para não contar para sua mãe, porque só eu e mais 1 policial sabemos do dinheiro, os outros não tem nada a ver com isso”; Quando os policiais viram que não conseguiria o dinheiro, ligaram para a polícia ambiental pois haviam alguns pássaros na residência e denunciaram; Tempo depois a polícia ambiental chegou e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 levou os pássaros. Perguntada se sabia quais eram os 2 policiais que exigiam o dinheiro, respondeu que não sabia porque eles retiraram a patente do uniforme e não conseguiu reconhecer os policiais porque as imagens mostradas eram antigas. Perguntada se saberia reconhecer o policial que fez a exigência do dinheiro caso ele fosse mostrado a ela, respondeu que sim. Perguntada novamente se foi encontrada alguma droga, reiterou que não. Perguntada se mesmo sem a droga o Guilherme foi preso, respondeu que levaram ele naquele mesmo dia, tendo em vista que não tinham entregado o dinheiro, sob a acusação de tráfico de droga, e ficou 7 meses preso; Só foi solto após a audiência. Perguntada se Guilherme é traficante, respondeu que ele já foi. Perguntada sobre a atual ocupação de Guilherme, respondeu que ele faz bicos com o avô dele e com um amigo do irmão dela que tinha oficina. Perguntada sobre o motivo de Guilherme não ter comparecido em audiência, respondeu que ele já não se encontrava em casa quando ela chegou do trabalho e que depois não conseguiu entrar em contato. Perguntada se sofreu algum tipo de ameaça por parte de algum dos militares presentes ou outros, respondeu que não sofreu ameaça direta, mas ficou com medo durante a audiência no fórum, pois os militares olhavam para elas a fim de intimidar as testemunhas e que até a advogada sugeriu que não fosse prestar depoimento, pois ela mesma não iria. Perguntada se foi ameaçada, reiterou que não, mas que tem receio de 1 dos policiais que é muito violento, bruto. Perguntada se esse policial agrediu o Guilherme, respondeu que sim e que o Guilherme ficou com marcas no pescoço [...] Evento 8, AUDIO/VÍDEO 8/12. Temos, ainda, que o Relatório de Histórico do GPS da viatura acostado ao Evento 2, PEÇAS IPM 40, págs. 08/42, demonstra que, no dia 18 de junho de 2015, a viatura da guarnição dos réus (VP20580) esteve no horário e local compatível com a versão narrada por Guilherme. Ou seja, o referido documento demonstra que a viatura estava nas imediações do bairro Ouro Preto, desde as 10h04min e que, às 10h06min, já estava na rua da vítima e lá permaneceu até às 13h49min (Evento 2 - PEÇAS IPM 34, págs. 99/100 e PEÇAS IPM 35, págs. 01/21). Entretanto o boletim de ocorrência/ REDS n. 2015-012864949-0002 lavrado na data dos fatos pelo 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves notícia que o início do atendimento se deu apenas às 13h01min. Nesse contexto, a falsidade ideológica perpetrada pelo 3º Sgt PM Washington Luiz Gonçalves resta cristalina. Os réus mantiveram Guilherme Ferreira de Souza dentro de sua residência por bastante tempo, a fim de que sua esposa pudesse angariar a vantagem indevida exigida e, diante da ausência de pagamento, o graduado, com a finalidade de afastar suspeitas sobre o tempo que permaneceram no local, lavrou o boletim de ocorrência com informações inverídicas, inclusive no que tange ao horário do início do fato. Quanto aos fundamentos dos embargos infringentes, tem-se que foram reproduzidos e apresentados os mesmos contidos no voto condutor da decisão da colenda Segunda Câmara acima transcritos – contudo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 descritos sob a ótica deste julgador –, dos quais julgo desnecessária a transcrição. Ademais, se for mantida a correlação entre a acusação e o decidido, com elementos expressos das razões de convencimento do julgador, não há que se falar em existência de omissões e contradições na decisão prolatada. Não há que se falar em infringência aos dispositivos constitucionais do artigo 5º, incisos LV e LVII, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, e infraconstitucionais, artigos 297 do CPPM e 155 do CPP. Foram respeitados os entendimentos adotados pelos tribunais superiores1, porquanto não fica o órgão julgador obrigado a responder, 1 EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. REGULARIDADE. MULTA FISCAL. LEGALIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1377513 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação do art. 155 do Código de Processo Penal na espécie, uma vez que a condenação foi lastreada no cotejo entre provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial e outros elementos obtidos em âmbito policial. 2. Embora não haja sido tomado o depoimento da vítima na audiência de instrução, deve ser mantida a conclusão da sentença, por estar fundamentada em outros depoimentos prestados em juízo, que corroboram a versão apresentada pela ofendida perante a autoridade policial, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 468.399/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.). PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NO COTEJO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS E ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE LASTRO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 um a um, todos os questionamentos das partes. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes. 2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). 3. O TJ reconheceu configuradas as condutas delitivas imputadas ao recorrente, sem adentrar as teses veiculadas neste apelo nobre, que não fizeram parte das razões da apelação. Desse modo, para se concluir de modo diverso quanto à configuração dos delitos, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4. A ausência do prequestionamento faz incidir a Súmula n. 211/STJ, que não confronta a anterior disposição de inexistência de omissão. Precedentes. 5. "A supressão do pronunciamento do Juízo de segundo grau, com fins de apreciar o mérito, é uma faculdade do Tribunal Superior e deve se coadunar com a competência constitucional a ele conferida. Nessa perspectiva, ainda que seja possível adotar o 7/STJ. ART. 297 DO CPPM. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. JULGAMENTO EM SUA COMPLETUDE. 1. O exame do pleito de absolvição por falta de provas não prescinde de revolvimento dos contextos fático e probatório dos autos, mediante reversão indevida das premissas fáticas controversas assentadas pelo tribunal de origem. 2. Não merece prosperar a alegação de violação ao art 297 do Código de Processo Penal Militar, que tutela o princípio do livre convencimento motivado do magistrado castrense, sob o pretexto de que o órgão julgador se omitiu a respeito de tese defensiva que apontava contradição de determinados depoimentos, pois tal pleito revela-se uma tentativa dissimulada e indevida de subversão da súmula 7/STJ com vistas a obter a absolvição. 3. O acórdão que examina a controvérsia estabelecida em sua completude, ainda que não se pronuncie expressamente sobre todas as teses defensivas, não padece do vício de omissão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 830.336/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2016, DJe de 1/8/2016.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 prequestionamento ficto - para afastar o óbice da Súmula n. 211 do STJ -, não é cabível suprimir o pronunciamento da Corte local, se a análise do pedido pelo STJ versar sobre questão fática - e não jurídica" (AgRg no REsp 1794714/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/2/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.) Entendo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Veja-se: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. Quanto à alegada nulidade do acórdão proferido no agravo regimental, ante a ausência de contrarrazões do Ministério Público Estadual, esta Corte Superior já consolidou posicionamento no sentido de que não há previsão legal ou regimental sobre a necessidade da parte ex adversa para apresentar contrarrazões ao agravo regimental. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.450.537/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. Com essas considerações, não vislumbro as contradições e as omissões suscitadas pelos embargantes, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, para corrigir o erro material, e, quanto ao mérito, os rejeito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial aos embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para corrigir o erro material encontrado e negar provimento ao presente recurso nas demais questões levantadas. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanhando o voto do eminente desembargador relator, para dar provimento parcial aos embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial aos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 06 de julho de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator